Tribunal: STF
Processo: AI 146042
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
DIRETORES  ELEITOS  PARA  ESCOLA  DA   REDE  DE  ENSINO  DO
MUNICÍPIO  DO RIO DE JANEIRO. EXONERAÇÃO. LEI N. 504/84 E PORTARIA N.
140/87. SÚMULA 280.
          Aplicando o direito municipal, o acórdão recorrido anulou o
ato  exoneratorio dos diretores eleitos para escola da rede municipal
de  ensino. A conclusão adotada,  além de ensejar a atuação da Súmula
280, indica a inexistência de ofensa direta a Carta da Republica.
          Agravo regimental improvido.